Tribunal: TJDFT
Processo: 0714750-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714750-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DHIONE FELIPE DE PAULA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Faculto ao requerente instruir a inicial com as peças obrigatórias (§ 1o, art. 625, do CPP e art. 244 do RITJDFT), como pede a d. Procuradoria de Justiça (ID 58381830). Intime-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES